Tribunal: TJPA
Processo: 0801444-58.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801444-58.2025.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP), com incidência das majorantes do emprego de arma branca e concurso de agentes. Recurso defensivo pleiteando a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria e revisão do número de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a fração de aumento de 2/5 na terceira fase da dosimetria, em razão da incidência de duas majorantes, é adequada e devidamente fundamentada;

(ii) saber se a pena de multa aplicada (50 dias-multa) está em consonância com a pena privativa de liberdade, sendo necessária eventual revisão proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena em 2/5, na terceira fase da dosimetria, é legítima diante da gravidade concreta do crime, cometido por dois agentes, com emprego de arma branca e grave ameaça à vítima, sendo observada a Súmula nº 443/STJ.

4. A pena de multa, contudo, foi fixada em valor desproporcional em relação ao aumento da pena corporal, devendo ser redimensionada para 14 dias-multa, com base na proporcionalidade entre as frações de aumento aplicadas nas duas espécies de sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se a pena privativa de liberdade e o regime inicialmente fixado.

Tese de julgamento:
1. É admissível a majoração da pena em fração superior ao mínimo legal (1/3), desde que devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, nos termos da Súmula nº 443/STJ. 2. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena corporal, sendo possível sua revisão quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 157, § 2º, II e VII; 59 e 68.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLINGTON NUNES DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia,
que no dia 22/01/2025, por volta de 15h30min, na rua Quinze de novembro, próximo à praça do Relógio, Bairro Campina, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, em união de desígnios com comparsa não identificado, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima THAISSA LORENA LOPES DA FONSECA. No dia, local e hora acima mencionados, a vítima encontrava-se na parada de Ônibus, quando o denunciado e seu comparsa se aproximaram se sentaram no banco, próximo a vítima. E assim que ela se levantou para entrar no Ônibus, os agentes realizaram a abordagem. Nesse momento, o comparsa do denunciado começou a puxar a bolsa da vítima, que não conseguiu oferecer residência, pois teve uma faca apontada para a sua barriga, sob a ameaça de que, caso ela não entregasse a mochila “daria um monte de facadas”. Do mesmo modo, o denunciado se aproximou da vítima, e com a faca em punho, exigiu a entrega da mochila. Além disso, disse para ela não olhar em direção a ele, pois, caso ao contrário, iria matá-la. Temendo por sua vida, a vítima entregou a mochila. Após a inversão da posse do bem, os agentes evadiram-se do local, entrando no Ônibus da linha Icoaraci-Ver-O-Peso. Minutos após o assalto, a vítima avistou uma guarnição da polícia militar, que estava realizando rondas pelo local, e relatou o ocorrido aos policiais, além de mencionar as características físicas dos agentes e o Ônibus em que eles entraram. De pronto, os policiais empreenderam diligências e procederam a prisão em flagrante do denunciado, WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, em posse da res furtiva. No entanto, o comparsa do denunciado conseguiu fugir dos policiais.

Em
razões recursais (ID 27381317),
a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena na 3ª fase, sob alegação de violação da súmula 443 do superior tribunal de justiça, assim, deve ser fixado o aumento no mínimo legal, isto é, em 1/3 (um terço), uma vez que não houve fundamentação adequada para a incidência em 2/5 (dois quintos) das majorantes.

Por fim, requer a revisão da pena de dias-multa.

Em
contrarrazões (ID 27381320)
, o digno representante ministerial, requer, no mérito, que lhe seja NEGADO PROVIMENTO, para que a
r.
Sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal seja mantida
in totum
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo manejado em favor de Wellington Nunes dos Santos, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena.
Quantum
na 3ª fase da dosimetria. Revisão da pena de dias-multa.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena na 3ª fase, sob alegação de violação da súmula 443 do superior tribunal de justiça, assim, deve ser fixado o aumento no mínimo legal, isto é, em 1/3 (um terço), uma vez que não houve fundamentação adequada para a incidência em 2/5 (dois quintos) das majorantes.

O Magistrado a quo aplicou a fração de 2/5, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), confira-se:

“(...) Reconhecida a causa de Aumento da pena (Artigo 157, §2º, Inciso II e VII, portanto, elevo a pena-base no porcentual de 2/5, ou seja, 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias para a pena de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para a pena pecuniária. Ausência de causas de diminuição.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. (...)”

E assim fundamento o uso das duas causas de aumento:

“(...) Das majorantes

Violência ou Ameaça exercida com o emprego de arma branca:

A majorante que resulta do emprego de arma branca na consumação do delito restou provada; pois em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, as testemunhas afirmaram de forma firme e harmoniosa que a ofendida declarou ter sofrido ameaça diante do uso de faca pelo acusado.

Ademais, observa-se que as declarações da vítima prestadas na fase extrajudicial merecem credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara corroboradas pelas provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato que pudesse gerar suspeitas. Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontrase em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (Grifei);

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (Grifei).

Conquanto a arma branca não tenha sido apreendida em posse do denunciado, a jurisprudência é clara quanto à desnecessidade de apreensão do referido item, quando diante de outros elementos probatórios que atestem sua utilização no ato delituoso, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, de acordo com o entendimento consolidado desta Corte, [a] eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe de 24/08/2023).3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 922.955/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) (Grifei).

Do concurso de duas ou mais pessoas:

Os depoimentos colhidos na instrução e as demais provas presentes nos autos processuais confirmam que o crime foi praticado pelo denunciado e outro indivíduo não identificado, conforme declarações das testemunhas, as quais afirmam harmoniosamente terem visualizado o segundo suspeito empreender fuga, obtendo sucesso.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelo acusado WELLINGTON NUNES DOS SANTOS, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, tudo mediante as provas dos autos. (...)”

Ora, é indiscutível que o assalto cometido com a participação de duas ou mais pessoas e mediante o uso de arma branca apresenta maior reprovabilidade do que aquele executado apenas com o concurso de agentes. Tais circunstâncias, por si mesmas, já autorizam a majoração da pena, na terceira etapa da dosimetria, em percentual superior ao mínimo legal de um terço, considerando-se a gravidade específica do fato delituoso.

In casu
, as circunstâncias concretas do delito, praticado pelo concurso de dois agentes, mediante o emprego de uma arma branca, denota a necessidade de maior resposta penal.

Peço vênia para transcrever brilhante entendimento do Ministro Joel Ilan Paciornik:
“a fundamentação apresentada mostra-se idônea, pois está baseada em elementos concretos indicadores da maior gravidade da conduta, não havendo ofensa ao enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o qual assim dispõe: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
(AgRg no HC n. 586.946/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 9/10/2020.)

Confiram-se os seguintes precedentes:
“O enunciado n. 443 da Súmula desta Corte dispõe que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
In casu, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para majorar a pena em patamar superior ao mínimo legal mostra-se idônea, pois está baseada em elementos concretos indicadores da maior gravidade da conduta. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 586.946/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 9/10/2020.)

Quanto ao pedido de
revisão da pena de dias-multa
,
merece prosperar
.

Ocorre que a pena de multa deve guardar consonância com a pena corporal aplicada, o que não aconteceu no caso em apreço.

Vejamos:

Na
1ª fase da dosimetria
, o Juiz sentenciante aplicou em
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª fase
, por ausência de atenuantes e agravantes, manteve em
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
3ª fase
, em razão das causas de aumento reconhecidas, aumentou para 40 (quarenta) dias-multa, e, fixou a pena concreta, definitiva e final em
50 (cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Contudo, neste ponto verifiquei que em razão das duas causas de amento o acréscimo foi de 2/5, ultrapassando em muito o valor real de dias-multa aplicado pelo Juiz
a quo
, sendo assim, hei por bem refazer a o cálculo.

Dessa maneira, mantendo-se o aumento na 3ª fase, em 2/5, a pena de dias-multa passa a ser de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
quantum
proporcional ao aumento da pena corporal nesta fase.

Assim, a pena concreta, definitiva e final resta fixada em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aplicado na sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena de dias-multa, mantendo a pena corporal aplicada pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025